Tribunal: TJSP
Processo: 2029284-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - TUTELA DE URGÊNCIA – Transferência bancária realizada para terceiro, por equívoco da autora na digitação dos dados – Pretensão de concessão de tutela de urgência para bloqueio de ativos mantidos em contas bancárias do requerido, beneficiário do numerário, até o limite do montante indevidamente transferido – Cabimento – Elementos dos autos que denotam o

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - TUTELA DE URGÊNCIA – Transferência bancária realizada para terceiro, por equívoco da autora na digitação dos dados – Pretensão de concessão de tutela de urgência para bloqueio de ativos mantidos em contas bancárias do requerido, beneficiário do numerário, até o limite do montante indevidamente transferido – Cabimento – Elementos dos autos que denotam o preenchimento dos pressupostos necessários para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300) – Documentos coligidos aos autos que evidenciam que o pagamento se destinava à pessoa diversa do réu, bem assim que a autora buscou a instituição financeira em que mantida a conta bancária e notificou extrajudicialmente o requerido para reaver os valores transferidos – RECURSO PROVIDO.